Tribunal: STF
Processo: ADI 6491
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo da medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Lei nº 11.753, de 14 de julho de 2020, do Estado da Paraíba. Vedação à interrupção dos contratos de plano de saúde em decorrência de inadimplência enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus. Possibilidade de pagamento a posteriori do débito, de forma parcelada, vedada a cobrança de juros e multa. Inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência da União para dispor sobre Direito Civil e seguros. Inconstitucionalidade material. Ofensa à livre iniciativa e ao ato jurídico perfeito. Procedência da ação.



    1. A Lei nº 11.753, de 14 de julho de 2020, do Estado da Paraíba, constitui interferência, via lei estadual, na essência de contratos de plano de saúde previamente pactuados entre as partes e regulados pelas normas federais aplicáveis à matéria (Lei Federal nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e Lei Federal nº 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)).



    2. As normas incidentes sobre contratos de prestação de serviços de seguros e planos de saúde inserem-se no âmbito dos Direito Civil e Securitário, cujas matérias são de competência privativa da União, pelo que não atraem a competência suplementar dos estados-membros para dispor sobre a defesa da saúde e a proteção ao consumidor. Precedentes: ADI nº 5.965, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/20; ADI nº 4.818, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/20; ADI nº 4701, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/14.



    3. O legislador paraibano invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução na receita das entidades prestadoras de serviços de planos de saúde, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor de saúde suplementar o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia. A lei estadual também ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito, na medida em que prevê a incidência de seus preceitos a contratos novos ou preexistentes, sem fazer qualquer distinção, alterando a forma de execução das obrigações contratadas.



    4. Ação direta julgada procedente.